Tribunal: TJDFT
Processo: 0720680-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTES: MULTIAGRO LTDA, MULTISERVICE EMPREITEIRA LTDA, AGROPECUARIA CANINANA LTDA, NYX CONSTRUTORA LTDA, SAMA TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: BUGANZA E BUGANZA ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Os advogados dos agravantes peticionaram informando a renúncia do mandato (ID 55242143). Suspendi o trâmite do presente recurso e determinei a intimação pessoal dos agravantes para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, constituírem novo advogado (ID 55584640). Foi juntada procuração outorgada pelos agravantes MULTIAGRO LTDA (IDs 56397238 e 56590080), AGROPECUÁRIA CANINANA LTDA (ID 56590076), MULTISERVICE EMPREITEIRA LTDA (ID 56590077), NYX CONSTRUTORA LTDA (ID 56590078) e SAMA TRANSPORTES LTDA (ID 56590079). Tendo em vista os requerimentos constantes nos IDs 56590075 e 56397234, dê-se vista dos autos às novas patronas dos agravantes pelo prazo de 15 (quinze) dias para tomarem providência no intuito de dar andamento ao feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator